Tribunal: TJDFT
Processo: 0722390-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0722390-22.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALVARO CARDOSO MACIEL RECORRIDO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO O Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, não tendo efetuado o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 29, I e 31 do RITR. Intimado comprovar sua hipossuficiência ou a efetuar o pagamento das custas em 48 horas, conforme dispõe o art. 31, §1o do RITR, o Recorrente limitou-se a apresentar petição requerendo dilação do prazo de pagamento. Nos termos dispostos no art. 42 da Lei n. 9.099/1995, a sanção de deserção nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais é direta, não sendo aplicável o disposto no CPC/2015 ao caso. Nesse sentido, o Enunciado 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15 Patente a deserção do recurso inominado interposto. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995 condeno, ainda, o recorrente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, ante a apresentação de contrarrazões que fixo em 10 sobre o valor da condenação. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital